Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004294-66.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
PAMELA GRACHET DE FRANÇA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva no APFD n.o 1004097-05.2021.811.0003 (PJe), em que investigada pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos, a i. Defensora Pública inicia esclarecendo que a paciente e a co-investigada Vandylma Aliny dos Santos Silva foram presas em flagrante delito no dia 25/02/2021 na posse de 20,25g de MACONHA, 02 (dois) aparelhos celulares, 30 (trinta) cartões bancários e 01 (uma) motoneta; e por ocasião da homologação do auto flagrancial, nada obstante a favorecida nessa ordem seja primária e genitora de duas crianças, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, enquanto Vandylma Aliny foi liberada após a lavratura de um Termo Circunstanciado de Ocorrência; o que, no entender da i. Defesa, além de demonstrar a total falta de isonomia no tratamento dado às suspeitas – que foram recolhidas ao cárcere no mesmo contexto fático, inobserva a maior excepcionalidade que deve ser conferida à prisão cautelar neste contexto de pandemia da Covid-19.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico assevera que a favorecida nessa ordem faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, visto que ostenta predicados pessoais favoráveis, demais disso, o crime que lhe é imputado não foi cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa e há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora e a única responsável pelos cuidados de seus 02 filhos menores de 12 (doze) anos, preenchendo, portanto, as peculiaridades fáticas citadas pelo Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus n.o 143.641/SP, elegido como paradigma.
A título de segunda causa de pedir, descreve que as investigações apontavam para o envolvimento das suspeitas com o crime de estelionato e, com efeito, na posse da co-investigada Vandylma Aliny foram apreendidos uma pequena porção de droga, além de 02 (dois) aparelhos celulares e 30 (trinta) cartões bancários – dos quais, 18 (dezoito) estavam em nome da referida investigada, ao passo que na residência da paciente foi encontrada apenas uma ínfima quantidade de narcótico, pelo que a impetrante defende a inexistência de indícios de envolvimento da beneficiária do writ com organização criminosa ou de sua dedicação à mercancia ilícita de entorpecentes, carecendo os autos, portanto, de elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis, notadamente diante das condições pessoais abonatórias ostentadas pela paciente.
Enfim, sustenta que a medida constritiva ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, na medida em que as peculiaridades fáticas, aliadas às circunstâncias pessoais da agente, sugerem que não possui periculosidade social, tampouco se dedica à criminalidade e, por isso, acaso venha a ser condenada em primeira instância, cumprirá sua reprimenda em regime diverso do fechado.
Com fincas em tais argumentos, e aludindo à Recomendação n.o 62/2020-CNJ, bem como à Resolução n.o 01/2020 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, editadas em decorrência da pandemia da Covid-19; a subscritora do writ requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta à paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor; e, subsidiariamente, pugna pela submissão da increpada à prisão domiciliar.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.
A exordial do remédio heroico veio instruída com os documentos digitais registrados do ID 79509956 ao ID 79509961.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
E assim considero porque, conquanto a impetrante alegue que a paciente é mãe de dois menores de 12 (doze) anos e colacione as certidões de nascimento dos infantes Nikolas Felipe Grachet Musquim (ID 79509961, p. 01) e Agatha Rafaela Grachet Calisto (ID 79509961, p. 02), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis às crianças, tampouco que estas não estejam sob a tutela de outro familiar.
Com efeito, não se descuida que o artigo 318 do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.o 13.257/2016 para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.
Contudo, extrai-se do voto do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que ao contrário do vertido pelo impetrante, o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensável a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a acusada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a criança não possui outros familiares com condições de cuidar dela, bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
No caso em exame, consoante se dessume do decreto de prisão, a Polícia Civil teria identificado indícios de que a paciente não só estaria mancomunada com Vandylma Aliny dos Santos Silva para a prática do crime de estelionato mediante a conduta conhecida popularmente como “Golpe da OLX”, como também vinha cometendo o delito de tráfico de drogas dentro da residência em que coabita com os filhos, tanto que “Em monitoramento, os agentes verificaram vários usuários entrando na residência da autuada e saiam rapidamente” (ID 79509956); e como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente (...).” [grifei – AgRg no HC: 634538/MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).
Mas não é só! Verte do mesmo pronunciamento judicial que a paciente responde a outro inquérito policial e estava em gozo de liberdade provisória quando foi presa pelo narcotráfico em questão, o que, ao menos à primeira vista, torna justificada a prisão preventiva para garantia da ordem pública ante o fundado receio de reiteração criminosa, consoante remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores, há muito também materializada neste e. Tribunal de Justiça sob o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Ademais, muito embora a i. Defensora Pública assevere que a medida constritiva imposta à paciente se revela ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, conforme é cediço, a prisão processual não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; motivo pelo qual é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da i. Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente PAMELA GRACHET DE FRANÇA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator